Tribunal: CARF
Processo: 15959.000300/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.000300/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
SANTELISA VALE BIOENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRRF. COMPROVAÇÃO. PARTE.
Restando comprovadas as retenções de imposto, descabe a glosa promovida, de
forma que passam a compor o saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$145.995,21 e homologar
as compensações até o limite do crédito reconhecido.
((documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, conforme Acórdão de
no 12-33.269 proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, em sessão de 16 de setembro de 2010;
Relatório
O presente processo trata das DCOMP eletrônicas abaixo relacionadas, cujo
crédito refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2002, no valor de
R$ 2.000.680,82 da empresa COMPANHIA AÇUCAREIRA VALE DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.000300/2008-11
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

ROSÁRIO, CNPJ: 52.990.991/0001-09, incorporada em 30/06/2005, pela
empresa LDC — Sev. Bioenergia S/A, CNPJ: 49.213.747/0118-28:

O despacho decisório (fls. 475/482) reconhece parcialmente o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002, em virtude da ausência de confirmação
das seguintes parcelas:
- O valor de R$ 14.590,16 de IRRF referente ao Fundo de Investimento em
Cotas Caixa não foi confirmado em virtude de ausência de DIRF e falta de
apresentação do comprovante de rendimentos pago e de retenção do imposto
de renda na fonte;
- O valor de R$ 10.858,64 de IRRF retido pelo Itaubank não foi confirmado em
virtude constar como beneficiária a empresa SANTA ELISA VALE
BIOENERGIA S/A, CNPJ: 49.213.747/0001-17 (incorporadora da Companhia
Açucareira Vale do Rosário);
- O valor de R$ 135.136,55 de IRRF retido pelo Unibanco não foi confirmado
em virtude de constar como beneficiária a empresa SANTA ELISA VALE
BIONERGIA S/A, CNPJ: 49.213.747/0001-17 (incorporadora da Companhia
Açucareira Vale do Rosário);
- O valor de R$ 226.892,53 relativo a parcela da estimativa de abril, cuja
compensação
foi
considerada
não-homologada
no
processo
13855.001121/2006-63;
- O valor de R$ 360.198,68 relativo a parcela da estimativa de abril, cuja
compensação
foi
considerada
não-homologada
no
processo
13855.001120/2006-19;
O valor de R$ 11.750,72 relativo a parcela da estimativa de abril, cuja
compensação
foi
considerada
não-homologada
no
processo
13858.000195/2002-29;
- O valor de R$ 72.475,05 relativo a parcela da estimativa de abril, cuja
compensação foi pleiteada no presente processo por meio da dcomp
28455.69535.250906.1.7.02-0830.
O contribuinte foi cientificado em 28/10/2008 (fl. 504) e apresentou
manifestação de inconformidade em 27/11/2008 (fls. 505/512), alegando em
síntese:
a) Em relação ao IRRF no valor de R$ 10.858,64 , o ItauBank não modificou o
cadastro das aplicações financeiras por ocasião da Cisão seguida de
Incorporação ocorrida em abril de 1999;
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

b) a Companhia Açucareira Vale do Rosário (CNPJ: 52.990.991/0001-09)
incorporou parcela do acervo patrimonial cindido da sociedade Nova Aliança
Agrícola e Comercial Ltda (CNPJ: 49.213.747/0001-17) e conforme anexo III
que fez parte da AGE de 07 de abril de 1999, constou o item Aplicações
Financeiras, cujo saldo foi transferido integralmente para esta sociedade e
passou a integrar as contas patrimoniais da sociedade sucessora.
c) em relação ao IRRF no valor de R$ 135.136,55 "que figura como
beneficiário o CNPJ: 52.990.991/0001-09 (Companhia Açucareira Vale do
Rosário), esclarece-se que o CNPJ: 49.213.747/0001-17 iniciou a vigência
para a Companhia Açucareira Vale do Rosário a partir de 30 de junho de
2005. Dessa forma, acredita-se que, por um lapso ou equívoco, quando da
análise por parte do fisco, o saldo em epígrafe foi glosado indevidamente, visto
que o documento de retenção indica o CNPJ correspondente à compensação
efetivada."
d) em relação ao valor de R$ 14.590,16 afirma que solicitou à fonte pagadora o
informe de rendimentos relativo às retenções sofridas, sem no entanto, obter
êxito. e) em relação às estimativas não homologadas nos processos:
13855.001121/2006-63, 13855.001120/2006-19 e 13858.00195/2002-29, alega
que são objeto de recursos administrativos dotados de efeito suspensivo;
f) em relação a estimativa de abril de 2002, no valor R$ 72.475,05 a
compensação foi efetuada com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001 e compensado em abril de 2002, independentemente de requerimento,
conforme expressamente autorizado pelo artigo 14 da IN SRF n°21/1997;
É o relatório.
Voto
A manifestação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela tomo
conhecimento.
1. Imposto de Renda Retido na Fonte pela Caixa Econômica Federal
A interessada alega que solicitou a Fonte Pagadora o comprovante de
retenção, e não obteve êxito, contudo, não apresenta nenhuma comprovação de
que tenha efetuado tal solicitação (cópia do pedido protocolado junto a Caixa
Econômica Federal) . Apresenta extratos do fundo com anotações do suposto
valor de imposto retido (fls 264/275), que não são suficientes para confirmar a
retenção.
Diante disso, não há como considerar a retenção no valor de R$ 14.590,16
2. Imposto de Renda Retido na Fonte pelo Itaubank
A interessada alega que o Itaú não alterou o cadastro das aplicações
financeiras e que o saldo das aplicações foi transferido para a Companhia
Açucareira Vale do Rosário (CNPJ: 52.990.991/0001-09) em virtude da Cisão
Parcial com posterior incorporação da Nova Aliança (CNPJ: 49.213.747/0001-
17) conforme anexo III que fez parte da AGE de 07 de abril de 1999.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

Analisando a documentação de folhas 526/555; em especial o Anexo III da
AGE (fl. 539) consta o valor de Aplicações Financeiras R$ 24.649.737,13,
contudo, não restou comprovado se o valor da aplicação do Itaubank está
incluído neste valor, já que não consta discriminação do que compõe o valor
transferido para a Companhia Açucareira Vale do Rosário.
Considerando que o Itaú apresenta DIRF fl. 473 informando que o valor
pertence ao CNPJ: 49.213.747/0001-17 da Nova Aliança Agrícola e Comercial
não há como considerar a retenção no valor de R$ 10.858,64.
3. Imposto de Renda Retido na Fonte pelo UNIBANCO
A interessada afirma que por um lapso ou equívoco, quando da análise por
parte do fisco, o saldo em epígrafe foi glosado indevidamente, visto que o
documento de retenção indica o CNPJ correspondente à compensação
efetivada.
A DIRF (fl. 471/472) informa como beneficiária o CNPJ: 49.213.747/0001-17.
A interessada apresenta relatório emitidos pelo Unibanco (fls. 581/593) com o
nome da Companhia Açucareira Vale do Rosário, contudo, não apresenta o
comprovante de rendimentos e retenção na fonte.
Considerando que não foi apresentado o comprovante de rendimentos e de
retenção na fonte e na DIRF consta como beneficiário o CNPJ:
49.213.747/0001-17. não há como reconhecer a retenção de R$ 135.136,55.
4. Das parcelas da estimativa de abril
A interessada alega que as parcelas da estimativa de abril não homologadas
através dos processos 13855.001121/2006-63, 13855.001120/2006-19 e
13858.00195/2002-29 são objeto de recursos administrativos dotados de efeito
suspensivo:
Contudo, somente podem ser deduzidas na apuração do IRPJ devido no
encerramento do período as estimativas que tenham sido efetivamente extintas.
As compensações declaradas, pendentes de decisão administrativa, não gozam
dos atributos de certeza e liquidez.
Assim, não há como se conferir o atributo da certeza e liquidez para a
estimativa compensada utilizada para compor o saldo negativo do IRPJ, no
ano-calendário de 2002, a teor do artigo 170, do Código Tributário Nacional,
razão pela qual se impõe a manutenção da glosa das parcelas da estimativa de
abril de 2001 nos valores de R$ 226.892,53, cuja compensação foi considerada
não-homologada no processo 13855.001121/2006-63; R$ 360.198,68, cuja
compensação
foi
considerada
não-homologada
no
processo
13855.001120/2006-19 e R$ 11.750,72, cuja compensação foi considerada não-
homologada no processo 13858.000195/2002-29, todos pendentes de
julgamento na DRJ.
5. Da parcela da estimativa de abril compensada neste processo
A interessada alega que efetuou compensação sem processo da parcela no
valor de R$ 72.475,05 com o saldo negativo de 2001.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

Contudo, verifica-se na DCTF fls. 66/67 que a interessada solicitou
compensação por meio da DCOMP n° 06989.15555.150903.1.3.02-1287
retificada pela DCOMP n° 40730.17981.281103.1.7.02-7494 que por sua vez
foi retificada pelo de n° 28455.69535.250906.1.7.02-0830 tratada no presente
processo.
Assim sendo, apesar da interessada informar que efetuou autocompensação
com o saldo negativo de 2001, não comprovou suas alegações, não apresentou
cópia da contabilidade e na DCTF consta compensação através de DCOMP
com o saldo negativo de 2002.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve
vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só,
não produz modificações no lançamento do crédito tributário.
Desta forma, conforme disposto na decisão proferida pela DRF Ribeirão Preto
não há como considerar a compensação visto que a interessada solicita
compensação da estimativa de 2002 com o próprio saldo negativo de 2002.
Conclusão
VOTO
por
NEGAR
PROVIMENTO
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para não reconhecer o direito creditório
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Eis as ementas do voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS.
As compensações declaradas, pendentes de decisão administrativa, não gozam
dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo art. 170 CTN.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DA MESMA
ESPÉCIE
E
DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL/FISCAL.
Até 30/09/2002, as compensações de tributos e contribuições da mesma espécie
e destinação constitucional independiam de requerimento, sendo suficiente o
registro da providência na escrituração contábil/fiscal da empresa.
A alegação de que a estimativa foi compensada com créditos anteriores
existentes não pode ser acolhida, se não comprovada com a apresentação da
escrituração contábil/fiscal, considerando-se, também, que o fato não foi
registrado em DCTF.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de outubro de 2010 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 26 de novembro de 2010, no qual, após descrever o
procedimento fiscal e julgamento, traz suas razões relativamente aos valores glosados, os quais
serão detalhados no presente voto.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Em seu recurso voluntário a Recorrente trouxe as seguintes considerações:
A) Imposto de Renda Retido na Fonte
Segundo as análises da Auditoria Fiscal, não restaram comprovadas as
retenções efetuadas pela Caixa Econômica Federal, Itaubank e Unibanco,
motivo pelo qual os respectivos valores não foram considerados para o cálculo
do saldo negativo. Não se pode concordar com esta decisão em razão das
explicações que se passam a expor:
A.1) Caixa Econômica Federal
A decisão recorrida afirmou que não foi apresentada a DIRF e que os extratos
bancários não são suficientes para comprovar as retenções efetuadas, sem
apresentar os motivos que respaldam seu convencimento.
Como a retenção é efetuada por terceiros, no caso instituições bancárias, e a
DIRF não constitui obrigação da Recorrente, por vezes lhe é extremamente
difícil, para não falar impossível, fazer a prova requisitada pelo Fisco.
Por isso, não pode ser a Recorrente penalizada pelo descumprimento de
obrigações acessórias de terceiros. Além disso, há que se considerar que o
processo administrativo tributário é regido pelo princípio da verdade material,
ou seja, os fatos devem ser considerados tais como efetivamente ocorreram.
Dessa forma, os extratos bancários juntados às fls. 264 a 275 devem ser
considerados para a prova da retenção efetuada. O próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (antigo Conselho de Contribuintes) assim já
determinou, conforme se constata pela seguinte ementa:
[...]
GLOSA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
EXTRATOS
DE
CONTA
CORRENTE.
OBRIGATÓRIA CONSIDERAÇÃO DAS RETENÇÕES COMPROVADA.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. Comprovadas pelo contribuinte as
retenções de imposto sobre a renda efetuadas pelas instituições financeiras
mediante a apresentação de extratos bancários específicos, obrigatória a
consideração dos valores na apuração do saldo negativo do IRPJ a restituir.
Recurso Provido. Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao
recurso. Marcos Vinicius Neder de Lima - Presidente [ACÓRDÃO 107-08.584 -
7a. Câmara Decisão 10 Conselho de Contribuintes - Publicado no DOU em:
02.01.2007] [grifo nosso]
Diante disso, requer a reforma do acórdão para afastar a glosa de R$
14.590,16 (quatorze mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos),
referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte pela Caixa Econômica Federal.
Se esse não for o entendimento deste Egrégio Conselho, requer seja
determinada diligência para que a Caixa Econômica .Federal seja oficiada a
apresentar as DIRF aqui referidas.
A Recorrente nada trouxe que pudesse confirmar a retenção, apenas extratos com
vários valores e anotações (fls.264/275), já apresentados na impugnação, que conforme decisão
recorrida, “... não são suficientes para confirmar a retenção.
E nem cabe aqui fazer a diligência no sentido firmado pela Recorrente, pois a
inexistência de DIRF poderia ser suprida por documentação hábil ( extratos específicos e
escrituração contábil).
Relativamente à retenção do Itaubank, assim se posicionou a Recorrente:
A.2) Itaubank
Foi glosado o valor de R$ 10.858,64 (dez mil, oitocentos e cinquenta e oito
reais e sessenta e quatro centavos), a título de IRRF retido pelo Itaubank. A
Auditoria Fiscal alegou que referido valor pertence à Nova Aliança Agrícola
Comercial (CNP.]n. 49.213.747/0001-17) e não à Companhia Açucareira Vale
do Rosário (CNP) n.52.990.991/0001-09), de que originou o saldo negativo
objeto deste processo.
Como já fora explicado por ocasião da Manifestação de Inconformidade, a
empresa Nova Aliança Agrícola Comercial (CNP.] n. 49.213.747/0001-17) foi
cindida em 1999 e parte de seu patrimônio foi incorporado pela Companhia
Açucareira Vale do Rosário (CNP] n. 52.990.991/0001-09), como restou
devidamente comprovado nos presentes autos.
Em que pese o Fisco entender que não há como constatar que o valor da
aplicação estava incluído na relação de bens e direitos do anexo III da AGE de
07.04.1999 (fls.539), nos extratos das aplicações financeiras consta o CNPJ n.
52.990.991/0001-09, ou seja, da Companhia Açucareira Vale do Rosário.
Além daquele fato, cabe ressaltar que o envio da DIRF ocorreu em 24.05.2007
(retificadora), após nova reestruturação societária. Em 2005, a Companhia
Açucareira Vale do Rosário (CNPJ n. 52.990.991/0001-09) foi integralmente
incorporada
pela
Nova
Aliança
Agrícola
Comercial
(CNP.]
n.
49.213.747/0001-17) que, por sua vez, teve sua denominação alterada para
Companhia Açucareira Vale do Rosário (conforme se constata na Ata de
Reunião de Cotistas - Nova Aliança Agrícola Comercial, devidamente
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

registrada na JUCESP em 06.07.2005 -pesar de nos extratos bancários constar
como titular a empresa Nova Aliança Agrícola Comercial, por ocasião da
emissão da DIRF passam a aparecer os dados da Companhia Açucareira Vale
do Rosário só que não mais com o CNPJ n. 52.990.991/0001-09, mas sim com
aquele de n.49.213.747/0001-17.
Cabe referir que a então Companhia Açucareira Vale do Rosário teve sua
denominação alterada para Santelisa Vale Bioenergia S.A. (ato registrado na
JUCESP em 30.01.2008), que também sofreu alteração de denominação para
LDCSEV Bioenergia S.A. (ata de Assembléia Geral de 25.10.2009).
Para facilitar a compreensão do direito da Recorrente, facilitaria a análise da
situação narrada por meio do CNP), pois aquele que consta da DIRF é
justamente o mesmo CNP) da ora Recorrente.
Portanto, correto o procedimento da Recorrente, cujo direito restou cabalmente
comprovado, devendo a referida glosa ser afastada.
De fato, e a DIRF apresenta a retenção ora em questão (fl.473):

Neste item, reconhece-se o crédito da retenção de R$ 10.858,64.
Relativamente à retenção do UNIBANCO, assim se posicionou a Recorrente:
A.3) UNIBANCO
Foi glosado o valor de R$ 135.136,55 (cento e trinta e cinco mil, cento e trinta
e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a título de IRRF retido pelo
UNIBANCO.
Ocorreu o mesmo equívoco acima noticiado quanto à compreensão da cadeia
sucessória da Recorrente. Alega que na DIRF consta como beneficiário a Nova
Aliança Agrícola Comercial (CNPJ n. 49.213.747/0001-17). No entanto, esta
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

incorporada parcialmente pela Companhia Açucareira Vale do Rosário (CNPJ
n.52.990.991/0001-09) que, por sua vez, em 2005, foi integralmente
incorporada pela Nova Aliança Agrícola Comercial, que alterou sua
denominação para Companhia Açucareira Vale do Rosário, como já noticiado
acima.
Por todo o exposto, requer a reforma do Acórdão para afastar as glosas
referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, e reconhecer os valores
contidos na DIPJ e na Declaração de Compensação n.
28455.69535.250906.1.7.02-0830.
De fato, da mesma forma que a retenção anterior, a DIRF apresenta a retenção ora
em questão (fl.471/472):

Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

Neste item, reconhece-se o crédito da retenção de R$ 135.136,57
Das Estimativas
Relativamente a de abril, assim se manifestou a Recorrente:
B) DA ESTIMATIVA DE ABRIL
Parte da estimativa de IRPJ correspondente a abril de 2002 foi paga mediante
DARF e outra parte foi compensada contra créditos da Recorrente, tais como
saldo negativo de 2001 e créditos de IPI.
As compensações da estimativa com os créditos_de IPI estão controlados nos
processos
n.
13858.000242/2002-34,
13855.900294/2006-66,
13855.001121/2006-63, 13855.001120/2006-19 e 13858.000195/2002-29.
Ocorre que as compensações objeto dos últimos três processos foram
parcialmente homologadas. Desta forma, segundo as alegações do Fisco,
restou prejudicada a composição do saldo negativo.
O acórdão recorrido se fundamenta no artigo 170 do CTN, que prevê a
possibilidade de compensação de débitos com créditos líquidos e certos do
sujeito passivo. Alega que as compensações das estimativas, por terem sido
parcialmente homologadas e estarem em fase litigiosa (face os recursos
interpostos pela Recorrente) perderam o atributo de certeza e liquidez, não
podendo servir para a composição do saldo negativo.
Contudo, não pode a Recorrente concordar com a motivação do Fisco para a
glosa do crédito a que tem direito. De fato, toda e qualquer compensação
declarada, por previsão legal (artigo 74, § 2 0, da Lei n. 9.430/96), extingue o
crédito tributário sob condição resolutiva de ulterior homologação.
[...]
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

Assim, em que pese a correção do procedimento da Recorrente, o seu direito
está sendo indevidamente obstado. De fato, o Fisco glosou os valores não
homologados referentes às compensações da estimativa alegando que "as
compensações declaradas, pendentes de decisão administrativa, não gozam dos
atributos de certeza e liquidez".
Deve-se considerar que, ainda que o direito creditório vinculado às
compensações em análise não apresente, por ora, as condições necessárias ao
seu reconhecimento, observe-se que a sua legitimidade está em análise, por
meio das discussões administrativas, não podendo a autoridade administrativa
desconsiderá-las para a composição do saldo negativo e manter a glosa.
Ou seja, a suposta irregularidade apontada no despacho decisório e
confirmada no acórdão está pendente de decisão administrativa e só se
concretizará após o julgamento final. Até este momento, há somente mera
expectativa da existência do crédito tributário.
Assim sendo, entende-se que o sobrestamento do presente processo, até a
análise final daqueles anteriormente indicados, corresponde à medida
adequada para a situação em tela, pois somente a partir dos julgamentos finais
dos
processos
n.
13855.001121/2006-63,
13855.001120/2006-19
e
13858.000195/2002-29 é que se confirmarão as condições de certeza e liquidez
do crédito utilizado.
O sobrestamento seria a medida mais cautelosa para garantir a justiça e a
equidade nas relações fisco-contribuintes e evitar danos à Recorrente ante a
iminência de pagamentos em duplicidade.. De fato, as primeiras declarações de
compensação (em que se compensou a antecipação/estimativa com crédito de
IPI), por não terem sido homologadas, constituíram-se em débitos, cuja
exigibilidade está suspensa em razão da interposição dos competentes recursos
administrativos, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN. Com isso, o saldo
negativo apurado ficou parte sem lastro e houve a respectiva glosa no âmbito
deste processo.
Caso sobrevenha o julgamento favorável à Recorrente das compensações da
estimativa com os créditos de IPI, a irregularidade que motivou a glosa estará
sanada e se for mantida haverá o pagamento em duplicidade. Isso ensejaria
enriquecimento sem causa por parte do Estado, o que é repudiado
terminantemente pelo Direito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil
que assim dispõe:[...]
Diante disso, a glosa de R$ 598.841,93 (quinhentos e noventa e oito mil,
oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) referente às
compensações da estimativa de abril de 2002 dever ser afastada [...].
Esta estimativa (parte) de abril de 2002 foi objeto de compensação com créditos
oriundos de processos de ressarcimento de IPI, a qual não foi homologada, sendo que esta
estimativa (débito) não se constituía em confissão de dívida, algo que só ocorreu com a Lei no
10.833, de 2003, de forma que não há que se cogitar de sua inclusão no saldo negativo de IRPJ
de 2002 e nem que se cogitar de sobrestamento deste processo para se esperar o resultado dos
outros processos de crédito de ressarcimento de IPI, pois a Recorrente utilizou-se de uma
estimativa carente de legitimidade, ou seja, não se esteve diante de um crédito líquido e certo.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

Não cabe, portanto, a aplicação da Súmula CARF de no 177, qual seja:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Neste item de se negar provimento a recurso.
Por fim, a Recorrente traz suas alegações a seguir, em resumo:
C) DA PARCELA DA ESTIMATIVA DE ABRIL COMPENSADA NESTE
PROCESSO
Conforme narrado no Acórdão ora guerreado, o Fisco desconsiderou, para a
constituição do saldo negativo de 2002, a parcela de R$ 72.475,05 (setenta e
dois mil, quatrocentos e setenta g:cinco reais e cinco centavos) referente à
parte da estimativa de IRP3 devida em abril de 2002, compensada com aquele
crédito (DCOMP n. 28455.69535.250906.1.7.020830). [...]
Em vista disso, quer parecer que duas circunstâncias indevidamente
imprescindíveis à compreensão do feito foram analisadas e que necessitam de
exame, são elas:
1) Não é permitida a compensação das antecipações de IRPJ pagas a maior ao
longo da ocorrência do fato gerador, ou seja, durante o ano em que é devido. É
necessário que se perfectibilize o fato gerador e se constitua o saldo negativo.
Somente aí está o contribuinte autorizado a proceder à compensação.
Ocorre que não é esta a situação fática. Ora, quando a compensação foi
declarada, o exercício financeiro de 2002, que constitui o fato gerador do
IRPJ, já havia sido encerrado. De fato, a Declaração de Compensação de
n.28455.69535.250906.1.7.02-0830 foi transmitida somente em 25.09.2006.
Dessa forma, o óbice alegado no Acórdão para a referida compensação não
mais existia, pois já havia encerrado o ano civil. Dessa forma, deve ser
afastada a glosa de R$ 72.475,05 da composição do saldo negativo de 2002.
2) Conforme consta no próprio Acórdão, a Declaração de Compensação de
n.28455.69535.250906.1.7.02-0830 foi totalmente homologada. Portanto, não
há mais óbice algum que impeça que o valor de R$ 72.475,05 componha o
saldo negativo.
Desse modo, requer seja afastada a glosa de R$ 72.475,05 e que seja
reconhecido o valor integral do saldo negativo, conforme regularmente
declarado.
Não me parece que foi isto que ocorreu. De se mostrar o que consta nos autos.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

No Despacho Decisório, tem-se:

[...]

Claramente que o valor de R$ 72.475,05 faz parte da estimativa de abril de 2002
cuja compensação se pretende com o próprio saldo negativo de IRPJ de 2002, daí o acerto tanto
da unidade de origem quanto da decisão recorrida:
A interessada alega que efetuou compensação sem processo da parcela no
valor de R$ 72.475,05 com o saldo negativo de 2001.
Contudo, verifica-se na DCTF fls. 66/67 que a interessada solicitou
compensação por meio da DCOMP n° 06989.15555.150903.1.3.02-1287
retificada pela DCOMP n° 40730.17981.281103.1.7.02-7494 que por sua vez
foi retificada pelo de n° 28455.69535.250906.1.7.02-0830 tratada no presente
processo.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-007.036 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15959.000300/2008-11

Assim sendo, apesar da interessada informar que efetuou autocompensação
com o saldo negativo de 2001, não comprovou suas alegações, não apresentou
cópia da contabilidade e na DCTF consta compensação através de DCOMP
com o saldo negativo de 2002.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve
vir instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só,
não produz modificações no lançamento do crédito tributário Desta forma,
conforme disposto na decisão proferida pela DRF Ribeirão Preto não há como
considerar a compensação visto que a interessa da solicita compensação da
estimativa de 2002 com o próprio saldo negativo de 2002.
Conclusão Geral
É o voto, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito
adicional de R$ 145.995,21 e homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 935
DF CARF MF
Original